Tribunal: STF
Processo: RE 86448
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECISÕES DE JUIZES DE DIFERENTES VARAS,
ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, RECUSANDO A PROPRIA COMPETÊNCIA.
APRECIAÇÃO DA ESPÉCIE PELO TRIBUNAL DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL E DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO PRETORIANO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.